Tribunal: TJDFT
Processo: 0000780-30.1998.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERE ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO, PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E REVOGA A PRISÃO PREVENTIVA E ESTABELECE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PFRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCONTO DO PRAZO SUSPENSIVO PREVISTO NO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento da doutrina e jurisprudência dominantes, o rol do artigo 581 do Código de Processo Penal é taxativo, decorrente da unirrecorribilidade das decisões interlocutórias. Tal elenco não permite interpretação analógica, mas apenas interpretação extensiva a temas correlatos às hipóteses de seus incisos.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o prazo suspensivo a que alude o artigo 366 do Código de Processo Penal regula-se pelo máximo da pena cominada em abstrato para o delito (Súmula 415 do STJ e tema de Repercussão Geral 438), decorrido o qual, o prazo prescricional volta a fluir.

3. Considerando as datas do fato e do recebimento da denúncia, e entre esta e a atual, descontado o período de suspensão do curso do prazo prescricional em decorrência do artigo 366 do Código de Processo Penal, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, porquanto inalcançado o prazo de 20 (vinte) anos (artigo 109, inciso I, do Código Penal).

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido para manter a decisão recorrida que indeferiu o pedido de declaração de extinção da punibilidade pela prescrição, porquanto inocorrente.